Tribunal: TJMT
Processo: 1032623-49.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032623-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO RIBEIRO PEREIRA - CPF: 312.133.808-04 (AGRAVANTE), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (AGRAVADO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (AGRAVADO), 3M COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 50.822.068/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. PROBABILIDADE DO
DIREITO E RISCO DE DANO.
ART. 300 DO CPC.
REQUISITOS AUSENTES
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em aditamento à petição inicial, visando à imediata exclusão de publicações jornalísticas supostamente ofensivas, bem como à abstenção de novas divulgações. O agravante alegou que os conteúdos estariam sendo utilizados como forma de coação e extorsão, com o intuito de forçá-lo à contratação de serviços publicitários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas à remoção de conteúdo jornalístico
e
definir se a manutenção das publicações em veículos de imprensa, diante da alegação de coação e uso indevido da imagem do agravante, configura situação apta a justificar medida liminar restritiva da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A exclusão de conteúdo jornalístico, por implicar restrição prévia à liberdade de expressão e de imprensa, deve ser adotada com extrema cautela, apenas em casos de manifesta ilicitude ou falsidade, o que não se evidencia na hipótese analisada.

As matérias questionadas foram veiculadas por órgãos de imprensa regularmente constituídos, os quais gozam da proteção constitucional prevista no art. 220 da CF/1988 e nos incisos IV, IX e XIV do art. 5º, que vedam a censura prévia.

Não se comprova, de forma inequívoca, que os conteúdos tenham sido divulgados com dolo específico de ofender a honra ou imagem do agravante, especialmente diante da referência a investigações oficiais e a fatos de interesse público.

A responsabilização por eventual abuso no exercício da liberdade de imprensa deve ocorrer somente após a instrução processual, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, sendo temerári
o
qualquer
juízo precoce
.

A recente petição do agravante noticiando fatos novos e reiterando o pedido de tutela justifica a reanálise da questão pelo juízo de origem, que permanece competente para eventual reconsideração da decisão diante da
suposta
superveniência de novos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para exclusão de conteúdo jornalístico exige demonstração inequívoca de falsidade ou ilicitude manifesta, sob pena de configurar censura prévia vedada constitucionalmente.

A liberdade de imprensa possui proteção reforçada no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o controle de eventuais abusos realizado
a
p
osteriori
, mediante o devido processo legal.

A ausência de elementos probatórios robustos quanto à falsidade ou má-fé na divulgação de matérias jornalísticas impede a concessão liminar de medidas restritivas à atividade de imprensa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, incisos IV, IX e XIV; art. 220; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1032623-49.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a imediata exclusão de publicações jornalísticas.

O agravante sustenta que
os agravados praticaram
conduta ilícita, consistente na tentativa reiterada de extorsão mediante exigência de pagamento para impedir ou direcionar a publicação de matérias jornalísticas.

Afirma que recebeu proposta para veiculação de publicidade
n
a
s
plataforma
s integrantes
do denominado Grupo
Milas
de Comunicação, no valor de
R$15.000,00
, acompanhada de mensagem na qual o primeiro agravado alegava possuir informações sensíveis a seu respeito.

Relata que, diante da recusa em aceitar a proposta, passou a sofrer pressões indiretas, inclusive com contatos feitos a empregados de sua empresa, acompanhados de mensagens e áudios de conteúdo intimidatório, nos quais se fazia menção a supostos fatos desabonadores e se insinuava a adoção de medidas caso não houvesse adesão à exigência financeira.

Narra que, após a negativa, os agravados efetivamente publicaram matérias que imputam ao
agrava
nte envolvimento em irregularidades, com base em fatos pretéritos, desprovidos de contemporaneidade, e sem apresentação de elementos novos, com evidente intuito retaliatório.

Defende que tais publicações não se amparam no interesse público nem na liberdade de imprensa, mas constituem instrumento de coação e vingança, voltado ao enriquecimento ilícito dos dirigentes dos veículos de comunicação.

Acrescenta que, no âmbito penal, o Ministério Público reconheceu a presença de indícios do crime de extorsão praticado pelo primeiro agravado, o que reforça a plausibilidade de suas alegações.
E que, a
pesar disso, o
J
uízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de prevalência da liberdade de imprensa e da impossibilidade de censura prévia,
o
que considera equivocad
o
, por conferir proteção indevida a conduta criminosa.

Argumenta que o artigo 220 da Constituição Federal não autoriza o uso da atividade jornalística como meio para a prática de ilícitos e que, diante da prova da exigência de vantagem econômica vinculada à publicação das matérias, mostra-se legítima a exclusão imediata do conteúdo ofensivo.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada
para que seja
determina
da
a retirada das publicações indicadas, sob pena de multa, cessa
ndo, com isso,
a lesão à sua honra e a continuidade da conduta abusiva.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 317093865).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra
decisum
que
indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a imediata exclusão de publicações jornalísticas, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Na hipótese, cuida-se de pedido de tutela de urgência, formulado em sede de aditamento à petição inicial, por meio do qual pretende a parte Requerente que se determine, liminarmente, a imediata exclusão de conteúdos jornalísticos publicados nos sítios eletrônicos elencados nos autos, bem como a abstenção de novas divulgações, sob alegação de que tais matérias estariam sendo utilizadas como instrumento de coação e extorsão, com o intuito de constrangê-lo à contratação de serviços publicitários.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, ao compulsar os autos, constata-se que os elementos probatórios carreados, em análise ainda perfunctória e de cognição sumária, não se revelam suficientes para ensejar a concessão da medida pretendida.

Isso porque o conteúdo impugnado encontra-se veiculado por meio de órgãos de imprensa regularmente constituídos, que gozam da proteção conferida pelo artigo 220 da Constituição Federal, o qual estabelece, de forma categórica, que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística, veja-se:

(...)

Na mesma toada, os incisos IV, IX e XIV do artigo 5º da Carta Magna também asseguram, com igual força normativa, os direitos à livre manifestação do pensamento, à liberdade de expressão e à preservação do sigilo da fonte.

Em razão disso, a tutela jurisdicional que imponha censura a conteúdo jornalístico deve ser manejada com extrema cautela, sob pena de ofensa direta ao Estado Democrático de Direito, de modo que eventuais abusos no exercício da liberdade de imprensa devem ser apurados e sancionados a posteriori, isto é, no julgamento final do mérito, observando-se o devido processo legal, uma vez que se mostra temerária a antecipação de tutela que importe em censura prévia, salvo em hipóteses de manifesta ilicitude ou falsidade, o que não se demonstra de forma inequívoca no presente caso.

Ademais, o Requerente não logrou comprovar, de forma clara e documentalmente robusta, que o conteúdo veiculado seja notoriamente falso, tampouco que tenha sido produzido com dolo específico de ofender sua honra ou imagem. Ao contrário, observa-se que as matérias impugnadas fazem referência a fatos relacionados à atuação de autoridades públicas e à tramitação de investigações oficiais, os quais, em tese, revestem-se de interesse público e estão protegidos pelo direito coletivo à informação.

Não obstante, eventual excesso ou desvio na veiculação de tais
informações deverá
ser apurado no curso regular da instrução processual, inclusive com eventual responsabilização civil e penal dos responsáveis, a depender da comprovação de dolo ou culpa grave na apuração e divulgação dos fatos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 995 de Repercussão Geral, que firmou a seguinte tese:

“1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro
, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (
ii
) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo;
2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade”.

Portanto, não se evidenciam, nesta fase inaugural, os requisitos legais que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada, devendo ser resguardado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de reanálise futura do pedido, caso sobrevenham novos elementos de prova que demonstrem de forma cabal a ilicitude do conteúdo ou o risco iminente de dano irreparável.
”

(Id. 206772059
do
processo
em primeiro grau)
.

O art
igo
300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Importante
ponder
ar
, de início, que
, em cognição sumária, verifica
-se

que
o
agravante
se defende alegando primordialmente que
os agravados publicaram matérias que imputam o seu envolvimento em irregularidades,
com base em fatos pretéritos e sem apresentação de elementos novos
.

Soma-se a isso a observação de que

as notícias
questionad
a
s foram divulgad
a
s por veículos de imprensa
, a princípio, idôneos
, os quais se encontram amparados pela proteção constitucional conferida à liberdade de expressão e ao direito de informação, nos termos do artigo 220 da Constituição Federal, bem como dos incisos IV, IX e XIV do artigo 5º, que vedam qualquer forma de censura prévia
.

Também não ficou evidente a intenção
deliberada
de ofensa à honra ou à imagem do autor
, sobretudo porque
as matérias fazem referência a fatos relacionados a investigações oficiais, circunstância que, em tese, revela interesse público e afasta, neste momento processual, a adoção de providência que importe restrição antecipada à atividade jornalística
.

Além disso
,
eventual abuso no exercício da liberdade de imprensa deve ser apurado após
exercício pleno
do contraditório e da ampla defesa
, merecendo registro a circunstância de que os agravados ainda não foram citados
.

Anote-se, ainda, que, na hipótese de êxito
d
a demanda, o agravante poderá
reclamar as devidas sanções penais, bem como reparações civis, até mesmo mediante
retratação nos mesmos canais que divulgaram
as notícias
sub judice
.

E

mais, em 16-12-2025, o agravante peticionou na Ação principal para informar fatos alegadamente novos (veiculação das matérias
em novos veículos
de comunicação
)
, e requerer a reconsideração da decisão agravada.

Logo, é mais prudente aguardar o exame da referida situação pelo
Juízo
a quo,
que poderá
até mesmo
dar nova solução ao caso
, principalmente quando devidamente resguardado o devido processo legal
.

Diante desse contexto,
estando
ausente
, por ora,

a
demonstração concreta dos pressupostos legais exigidos para a concessão da
tutela
recursal
pretendida, impõe-se a manutenção integral d
o
decisum
recorrid
o
.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026